Tribunal: STF
Processo: RE 254963
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Servidor civil. Reajuste.
- Falta de prequestionamento das questões referentes aos
artigos 5º, II, e 61, § 1º, II, "a", da Constituição.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o RMS 22.307, por
maioria de votos, firmou o entendimento de que deveria ser estendido
aos servidores públicos civis, a título de revisão geral de
vencimentos, com base na auto-aplicabilidade do inciso X do artigo
37 da Constituição Federal, respeitado, também, o princípio da
isonomia, o aumento de 28,86% com que foi reajustado o soldo mais
alto pelas Leis nºs 8.622 e 8.627, ambas de 1993, que beneficiaram
todos os servidores públicos militares. E, ao julgar os embargos de
declaração opostos a esse acórdão, esse mesmo Plenário entendeu que,
se o servidor civil tivesse sido contemplado com um dos reajustes
concedidos a diferentes categorias civis pela Lei 8.627/93, deveria
ser feita a indispensável compensação.
- Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido, somente
na parte em que não concedeu a compensação pleiteada.
- Sucede, porém, que, tendo transitado em julgado a
decisão do S.T.J. que deu parcial provimento ao recurso especial
para conceder a compensação de possíveis antecipações, o presente
recurso extraordinário ficou prejudicado nesse ponto por perda de
seu objeto.
Recurso extraordinário não conhecido.